Tribunal: TJPA
Processo: 0807470-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807470-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N. 0807470-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO FICSA S/A

AGRAVADA:
RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
- MULTA POR DESCUMPRIMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CABIMENTO - AUSÊNCIA DE CUNHO PUNITIVO - MEIO DE COERÇÃO PROCESSUAL - QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DO ART. 537 DO CPC – INCIDÊNCIA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, determinando ao agravante que no prazo de 15 (quinze) dias proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto a aposentadoria percebida pelo autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30 (trinta) dias em caso de eventual descumprimento.

2. A multa diária imposta para o caso de descumprimento de decisão judicial não possui caráter punitivo, tendo característica de meio processual de coerção indireta voltado à implementar a efetividade das decisões judiciais e que não configura coisa julgada material.

Astreintes com incidência diária. Cabimento.

3. Recurso conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO FICSA S/A
e agravado
RAIMUNDO BATISTA DE BRITO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO DE IN
STRUMENTO N. 0807470-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO FICSA S/A

AGRAVADA:
RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto pelo
BANCO FICSA S/A
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada contra si por
RAIMUNDO BATISTA DE BRITO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, determinando ao agravante que no prazo de 15 (quinze) dias proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto a aposentadoria percebida pelo autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30 (trinta) dias em caso de eventual descumprimento.

Alega o agravante a necessidade de reforma da decisão ora guerreada, ante a inadequação de imposição de multa diária em cumprimento mensal de obrigação de fazer.

Sustenta que a obrigação de suspensão de descontos que ora se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária, logo, incompatível com a natureza da obrigação imposta.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada com o intuito de impedir qualquer condenação pecuniária ao agravante por eventual descumprimento de obrigação de fazer imposta no
decisum
recorrido, até o transito em julgado do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso

Desta feita, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 5763601).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6178644.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Inicialmente, importante mencionar que a análise do presente recurso deverá se ater exclusivamente aos argumentos constantes do recurso interposto, de sorte que,
in casu
, a instituição financeira se insurgiu tão somente em relação as questões atinentes as astreintes.

Pois bem, como é cediço, a multa diária imposta para o caso de descumprimento de decisão judicial não possui caráter punitivo, sendo “
um meio processual de coerção indireta voltado a dar efetividade às ordens do juiz
”, como ensina Marinoni (Luiz Guilherme Marinoni. Tutela Específica: arts. 461, CPC e 84, CDC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 105.).

Somado a isso, o valor da multa e sua periodicidade podem ser alteradas pelo Magistrado quando verificada a sua insuficiência ou excesso, sendo que o seu valor não faz coisa julgada material.

Acerca da matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “in” Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 851:

Pena pecuniária (
astreintes
). Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em valor elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O objetivo precípuo das
astreintes
é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A limitação da multa nada tem a ver com enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório. Contudo, parcela significativa da doutrina e da jurisprudência entende que ela não pode ultrapassar o valor da causa, porque isto poderia significar enriquecimento injusto do credor. Há entendimento no sentido de que, para sua fixação, deve-se aplicar, por analogia, o CC 920.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco (in
Instituições de Direito Processual Civil
, vol. IV, São Paulo, Malheiros. 2004, p. 469) que:

Dentre as medidas necessárias autorizadas pelo Código de Processo Civil como meios de induzir o obrigado ao adimplemento das obrigações específicas, têm bastante realce as multas periódicas, que são a versão brasileira das
astreintes
concebidas pelos tribunais franceses com a mesma finalidade. Elas atuam no sistema mediante o agravamento da situação do obrigado renitente, onerando-o mais e mais a cada hora que passa, ou a cada dia, mês ou ano, ou a cada ato
indevido
que ele venha a repetir, com o objetivo de criar em seu espírito a consciência de que lhe será mais gravoso descumprir do que cumprir a obrigação emergente do título executivo.

Na sistemática atual, o art. 537 do CPC dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3
o
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No presente caso, o juízo de origem arbitrou multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30 (trinta) dias
, para o caso de descumprimento da determinação judicial no sentido de que a instituição agravante
proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto a aposentadoria percebida pelo autor, ora agravado
.

Como se vê, a obrigação de fazer determinada na decisão agravada tem incidência diária, razão pela qual firmo entendimento de que a cominação das astreintes na forma exarada pelo MM. Juízo ad quo traduz paridade processual.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E/OU 311 DO CPC/15. VERIFICADOS. ASTREINTE. VALOR ARBITRADO. CONSOLIDAÇÃO DA MULTA. VALOR. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. No caso, o suporte probatório constante neste recurso é bastante para o deferimento da tutela antecipatória pleiteada, pois presentes os requisitos previstos pelos arts. 300 e/ou 311 do CPC/15. 2. O art. 537 confere ao juiz poderes para, de ofício, ou a requerimento da parte fixar multa diária para o caso de descumprimento de decisão judiciais, cujo prazo estabelecido seja suficiente para efetivação da medida, servindo as
astreintes
como meio coercitivo indireto, objetivando à efetiva prestação jurisdicional.
Contudo, deverá a multa ser arbitrada em valor moderado e compatível com a determinação exarada e, ainda, consolidada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária hipóteses, aqui, configuradas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076572148, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL.
ASTREINTES
. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
É cabível a aplicação de
astreintes
como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
, sendo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. Dessa forma, a pretendida revisão da importância fixada a título de
astreintes
esbarraria na Súmula 7 desta Corte, por demandar o vedado revolvimento de matéria fática.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 27.036/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/06/2012). (Grifei).

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - CABIMENTO - REVISÃO - VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser
cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC.

4. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor da multa por descumprimento de ordem judicial apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou exagerado, o que não é o caso dos autos.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no REsp 1087647/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009).

(Grifos nossos)

Desta feita, a decisão interlocutória atacada merece ser mantida em sua integralidade, porquanto atende aos ditames da legislação pertinente ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de 1ª grau.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 05/10/2021